Tribunal: TJPA
Processo: 0812695-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812695-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

No caso vertente, tem-se que a controvérsia meritória paira sobre o oferecimento de seguro garantia para fins de compelir o Fisco em não proceder ao protesto de Autos de Infrações Fiscais (AINF’s), referentes a não recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), sendo a agravante substituta tributária.

4.

Conforme consignado na decisão agravada, a apresentação do seguro garantia não se equipara a depósito em espécie para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não se encontra previsto nas hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) c/c Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.

Vale destacar que a suspensão do crédito tributário mediante oferecimento de seguro garantia e ação judiciária em curso na forma do artigo 7º, I, da Lei nº 10.522/02, se aplica nas hipóteses de Cadastro Informativo de entidades federais, não incidindo na hipótese em questão.

6.

De mais a mais, é de se destacar que o protesto de títulos de natureza tributária, como é o caso em questão, recai sobre Certidão de Dívida Ativa (CDA), ou seja, quando o débito se encontra regularmente constituído e não de Auto de Infração Fiscal (AINF), fase essa em que se discute a atuação do Fisco. Inteligência do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97.

DO PREQUESTIONAMENTO

7.

O CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

8.

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

9.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado, in casu, inexistentes.

10.

Embargos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VALE S/A contra acórdão (id. 16113400, págs. 1/7) que deu parcial provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto nos autos do recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos do PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, proc. nº 0870599-36.2020.8.14.0301, em trâmite perante a 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, formulado em desfavor do ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. ADERÊNCIA AO PROREFIS RELATIVAMENTE A APENAS UM DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA NO QUE CONCERNE A ESSE PONTO. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de agravo interno interposto pela empresa VALE S/A contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso intentado pela recorrente nos autos do Pedido de Tutela Antecipada Antecedente aforado em desfavor do Estado do Pará que julgou prejudicado a insurgência pela perda superveniente do objeto dada a sentença proferida na origem.

2. Extrai-se do caderno digital originário que a agravante ajuizou Pedido de Tutela Antecipada Antecedente requerendo, em sede de tutela provisória, a concessão de provimento jurisdicional com vistas à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários materializados nos Autos de Infração Fiscal (AINF’s) nºs 172018510000169-9,

172018510000170-2, 172018510000171-0, 172018510000173-7, 172018510000174-5 e 182019510000010-3, fundamentando, para tanto, que a apresentação do seguro garantia importaria no sobrestamento das autuações fiscais.

3. Observa-se, ainda, que a agravante requereu a desistência parcial da ação originária, uma vez que aderiu ao PROREFIS em relação ao Auto de Infração Fiscal nº 182019510000010-3, sendo pago o valor de R$4.129.843,58 (quatro milhões, cento e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme se observa do Formulário nº 702022090056947-1.

4. Nesse cenário, considerando-se a existência dos Autos de Infrações (AINF’s) remanescentes nºs 172018510000169-9, 172018510000170-2, 172018510000171-0, 172018510000173-7, 172018510000174-5 e 182019510000010-3 é de ser afastada a perda superveniente do objeto para fins de prosseguimento do recurso em relação aos documentos mencionados.

5. Restou assentado no pronunciamento que apreciou monocraticamente o agravo de instrumento que a apresentação do seguro garantia não se equipara a depósito em espécie para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a hipótese não se amolda ao disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) e Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

7. Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Em suas razões (id. 16452896, págs. 1/6), após discorrer sobre a tempestividade dos aclaratórios, historia a embargante que interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra decisão denegatória de cancelamento de protestos nos autos da Ação Cautelar nº 0870599-36.2020.8.14.0301, que se encontram acobertados por seguro garantia.

Diz que o aresto ao norte vergastado negou provimento ao recurso por entender que a apresentação do seguro garantia não se equipara a depósito em espécie para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Sustenta a existência de omissão no julgado impugnado, dizendo que há precedentes desta Casa no sentido de que a apresentação do seguro garantia constitui elemento para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assegurando-se o princípio da preservação da empresa; que se mostra contraditório o fato de permitir o protesto no CADIM; que não busca equiparar o seguro a depósito em dinheiro, mas sim a sustação do protesto, que é efeito do oferecimento da garantia e que a manutenção do protesto devidamente segurado importa em malferimento ao princípio da boa-fé objetiva.

Argumenta que a decisão mencionada no julgado não trata de protesto; que a garantia prevista no artigo 206 do Código Tributário Nacional (CTN) independe de haver a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerando-se que não há impedimento de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal e que o crédito tributário garantido não pode ser inscrito em cadastro de inadimplente na forma do artigo 7º, I, da Lei nº 10.522/02.

Assevera que há precedentes no Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastando o protesto em decorrência de garantia idônea.

Postula o prequestionamento dos artigos que cita.

Requer o conhecimento do recurso, sanando-se o vício apontado para fins de retirada do protesto dos títulos mencionados no aresto.

Contrarrazões do embargado inserido no id. 16624211, págs. 1/4.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, tem-se que a controvérsia meritória paira sobre o oferecimento de seguro garantia para fins de compelir o Fisco em não proceder ao protesto mencionado e referentes ao não recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), sendo a agravante substituta tributária.

Conforme consignado na decisão agravada, a apresentação do seguro garantia não se equipara a depósito em espécie para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não se encontra previsto nas hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) c/c Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Vale destacar que a suspensão do crédito tributário mediante oferecimento de seguro garantia e da ação judiciária em curso, na forma do artigo 7º, I, da Lei nº 10.522/02, se aplica nas hipóteses de
Cadastro Informativo de entidades federais, não incidindo na hipótese em questão. Eis o teor dispositivo mencionado:

Art. 7º Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

De mais a mais, é de se destacar que o protesto de títulos de natureza tributária, como é o caso em questão, recai sobre Certidão de Dívida Ativa (CDA), ou seja, quando o débito se encontra regularmente constituído e não de Auto de Infração Fiscal (AINF), fase essa em que se discute a atuação do Fisco. Nesse ponto, eis o que disciplina o artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97, que ora reproduzo:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único.

Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.

Observa-se, portanto, que a pretensão da embargante é a rediscussão do mérito da causa, sendo tal finalidade inviável na via eleita, dado os seus rígidos contornos processuais.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024